Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1366243. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM REGISTRO NA ANVISA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1.234).
3. Em modulação de efeitos, foi determinado, no tocante à competência, que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
4. Limitada a controvérsia ao exame da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda em apreço, o Acórdão em reexame, o qual conheceu e negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo inalterada a Sentença e, por consequência, a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar o feito, foi proferido em estrita observância aos fundamentos da tese firmada com o julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1366243 (Tema 1.234/STF).
5. Recurso conhecido e não provido, em rejulgamento.